Tribunal: TJMT
Processo: 0000776-72.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000776-72.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE MOTA DA SILVA - CPF: 007.903.771-28 (VÍTIMA), GUSTAVO DA SILVA DANTAS - CPF: 694.199.141-00 (APELANTE), JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1.
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROCESSUAL, POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU SUBMISSÃO DA VÍTIMA
–
ENVOLVIDOS QUE ERAM NAMORADOS –

QUESTÃO DE GÊNERO EVIDENCIADA – 2.
REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ressaindo dos autos a relação de
inferioridade hierárquica, fragilidade ou dependência econômica/emocional entre a vítima e o agressor, ao tempo o seu namorado, cabível a proteção especial assegurada pela Lei n.o 11.340/06. Destarte, não há falar em nulidade do processo por incompetência do juízo sentenciante.

2. Descabida a absolvição do agente na hipótese em que a materialidade e a autoria delitivas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à luz da palavra firme e segura da vítima, corroborada pelos demais elementos de cognição coligidos ao feito.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GUSTAVO DA SILVA DANTAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO DA SILVA DANTAS
contra a r. sentença de ID 22334481, prolatada pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 776- 72.2018.811.0006 – código 229330, por meio da qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática da conduta tipificada no
artigo 129, §9.o do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006.

Nas razões recursais vistas no ID 22334490 e ss., o apelante almeja o
reconhecimento da
nulidade
do processo em virtude da incompetência do d. juízo sentenciante
, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, e, sucessivamente, a
absolvição
, ambos sob o argumento de que a conduta criminosa não foi cometida em contexto de violência doméstica e/ou familiar, tampouco existem provas revelando que as agressões perpetradas advieram de questão de gênero, a afastar as hipóteses elencadas no art. 5.o da Lei n.o 11.340/2006.

Em suas contrarrazões anexadas sob o ID 22334492 e ss., o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo,

mantendo-se incólume a r. sentença impugnada

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 23796455, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado por
GUSTAVO DA SILVA DANTAS
.

Como primeira vertente recursal, a i. Defesa aduz a incompetência o d. Juízo sentenciante, ante a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso concreto; no entanto, da detida análise dos autos, concluo que
a aventada nulidade processual não faz jus à acolhida.

Com efeito, dessume-se do art. 5.o,
caput
da Lei 11.340/06 que “
configura “violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero
que lhe causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial” – grifei.

Ao que se vê,
o legislador optou pela adoção da expressão “gênero” ao invés de “sexo”, de modo que a expressão “violência baseada no gênero” leva ao pensamento de um
padrão específico de violência fundada na hierarquia e desigualdade entre sexos diferentes, masculino e feminino, decorrente de uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher
, advinda de manifestações culturais históricas acerca da definição das funções, do lugar ou dos papéis atribuídos ao homem e à mulher na família e na sociedade.

Em outras palavras, a denominada
Lei Maria da Penha

aplica-se à “violência doméstica e familiar contra a mulher”, desde que “baseada no gênero”,
razão pela qual a simples qualidade de ser a vítima mulher e membro da família não autoriza sua incidência,
devendo o ato criminoso ter sido praticado em razão de a vítima ser do sexo feminino e, à conta disso, ser mais fraca ou com inferior capacidade de resistência, em situação de vulnerabilidade, e não por outra motivação qualquer.

Por tal razão, ao analisar o âmbito de aplicação da Lei n.o 11.340/2006, a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e no âmbito familiar,
havendo também a necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero.

No caso concreto, satisfatoriamente demonstrada
a correlação de vulnerabilidade emocional e/ou psicológica mantida entre a parte lesada e o suposto autor do fato, bem como o nexo de causalidade entre a violência e tal condição,
estas aptas a possibilitar a incidência dos efeitos da Lei Maria da Penha.

Cotejando os depoimentos prestados pela vítima
CRISTIANE MOTA DA SILVA
em ambas as fases processuais, depreende-se que a violência suportada na data do fato adveio durante um período de descontração, quando se encontrava na chácara do seu namorado, ora recorrente.

Esclareceu que tudo se iniciou quando realizou um “
singelo gesto de apertar o braço de GUSTAVO”
(sic), de modo que, a partir daí, ele se enfureceu, iniciando uma discussão entre eles, que, a seu turno, se transmutou em vias de fato sucedida de socos na sua face, bem assim chutes nas costelas, estes últimos quando já se encontrava caída no solo (ID
22333478
e Relatório de Mídia de ID
22334961)
.

Pontou, outrossim, que, frente à violência suportada,
“
acabou vindo embora a pé e sozinha até Cáceres, percorrendo cerca de 4 a 5 km de distância; que em todo tempo desde a madrugada, GUSTAVO ficava ligando no celular da declarante mas em nenhum momento prestou-lhe assistência”
(sic -
Termo de Declaração de ID
22333478) – Grifei.

Nesse soar, ao contrário do sustentado pela Defesa, não há dúvidas de que a vítima e o seu agressor possuíam relação de intimidade e afeto há aproximadamente um ano, evidenciando-se, ademais, que os atos de violência advieram dessa condição, e, especialmente, da equivocada crença de superioridade do réu frente a uma simples conduta adotada pela sua companheira, o que, por certo, possibilita a aplicação dos efeitos da Lei Maria da Penha ao caso concreto.

Acerca da temática, a Corte Cidadã assentou o entendimento de que “
o namoro é uma relação íntima de afeto que independe de coabitação; portanto, a agressão do namorado contra a namorada, ainda que tenha cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, caracteriza violência doméstica" (CC 96.532/MG, Rel. Ministra JANE SILVA - Desembargadora Convocada do TJMG, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 05/12/2008, DJe 19/12/2008)”.
(STJ - REsp 1416580/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 15/04/2014) – grifei.

À vista do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade e passo a análise do mérito do recurso.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar de nulidade, v
erte da denúncia que, no dia
23 de novembro de 2017
, por volta das 00h30min, no Rancho Liberdade, no município de Cáceres/MT, o ora recorrente
GUSTAVO DA SILVA DANTAS
, consciente da ilicitude da sua conduta,
ofendeu a integridade física
da sua namorada
Cristiane Mota da Silva
, com quem relacionava há aproximadamente um ano.

Segundo narrativa realizada pelo i.
Parquet
, os enamorados iniciaram uma discussão, e, nesse momento, o ora recorrente desferiu um murro em desfavor da vítima, causando-lhe imediata queda. Ato contínuo, desferiu inúmeros chutes contra ela, gerando as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito.

Diante desse fato,
GUSTAVO DA SILVA DANTAS
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime de tipificado no art. 129, §9.o do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, contexto em que o ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise individualizada da única tese recursal.

1.

Do pedido de absolvição:

Em prestígio ao princípio da ampla defesa, assim como para resguarda a ampla devolutividade ínsita ao recurso de apelação,
concluo que a r. sentença condenatória é escorreita e não comporta qualquer reparo.

A
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos
elementos cognitivos colhidos no curso da persecução criminal, a exemplo do boletim de ocorrência de ID 22333475; laudo de avaliação preliminar visto no ID 22333482; e do exame de lesão corporal e mapa topográfico para localização de lesões 22330049 - Pág. 06/08.

No que concerne à
autoria
, a despeito do recorrente
GUSTAVO DA SILVA DANTAS
ter se valido em ambas as fases processuais do seu direito ao silêncio, ainda assim de
nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicá-lo na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Consoante já delimitado, a vítima asseverou na
fase inquisitiva
que
a intensa agressão suportada adveio após
realizar

“singelo gesto de apertar o braço de GUSTAVO, o mesmo (...), não gostou do que a declarante havia feito e passaram a discutir”
(sic).

Nesse contexto, decidiu deixar a chácara do namorando, porém, ele a impediu, segurando-a fortemente pelo braço, principiando, a partir daí, vias de fato entre eles, que, por sua vez, se transmutou em intensa violência, à medida em que “
GUSTAVO acabou desferindo um murro no rosto da declarante que atingiu o lado direito e o fez com que caísse no chão”
(sic), pontuando, outrossim, que “
GUSTAVO continuou as agressões dando chutes nos braços e costelas da declarante (...). ”
(Trechos extraídos do termo de Declaração ID
22333478).

De forma mais sucinta,
CRISTIANE MOTA DA SILVA
afirmou
em juízo

que na data do fato ocorreu uma discussão entre o casal sucedido dos ataques delineados na exordial acusatória, consistentes um murro no olho, bem como chutes no seu corpo.

Como se sabe, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, frequentemente perpetrados sem a presença de testemunhas, exatamente como se deu no caso em apreço, a palavra da vítima assume acentuada relevância – máxime quando ela recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra –
por se tratar da principal senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
sendo apta, portanto, para respaldar o édito condenatório.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)
”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) – destaquei.

In casu
, nota-se que os depoimentos da ofendida, além de
harmônicos entre si
,
são corroborados pelo restante do complexo probatório dos autos
, especialmente o laudo de lesões corporais realizado no dia da ocorrência, atestando a existência de
“lesões corporais contusas”
, vistas preciupamente na face, na região torácica e no terço médio da coxa (ID 22330049 - Pág. 08/09), bem como as declarações prestadas pelos policiais militares à autoridade judiciária de 1.o grau.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,

Otávio Sena Amarante Neto
e
André

Felipe Batista da Silva
confirmaram que a vítima chegou à Delegacia da Mulher da Comarca de Cáceres/MT apresentando inúmeras lesões no seu corpo, estas advindas de atos de violência perpetrados pelo seu namorado, ora recorrente. Acrescentaram, por oportuno, que ele se encontrava nas proximidades da repartição pública, muito provavelmente aguardando a saída da vítima, e, àquele tempo, não apresentava sinais visíveis de embriaguez, tampouco marcas de violência em seu corpo.

Nesse viés, a versão acusatória restou satisfatoriamente demonstrada, à medida em que as palavras da vítima foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, estes revestidos de fé pública e notável valor probatório
, ex vi
Enunciado Orientativo n.o 08 TJMT,
descabendo
cogitar a absolvição por quaisquer das hipóteses elencadas no art. 386 do Código de Processo Penal
.

A propósito, o simples fato da vítima ter se retratado, bem como postulado a revogação das medidas protetivas impostas em seu desfavor não garantem a absolvição, porquanto, como cediço,
“o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.o 4.424/DF, estabeleceu que a ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre pública incondicionada”
.
(HC 481.948/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – grifei.

Outrossim, cumpre rememorar que o relacionamento amoroso entre as partes ressaiu inconteste dos autos, pois,
CRISTIANE MOTA DA SILVA
categoricamente afirmou em juízo ser a sua namorada há aproximadamente um ano; evidenciando, por conseguinte, que o raciocínio da Defesa em sentido contrário é amparado em assertiva solta e totalmente descontextualizada, porquanto, ao que se dessume da mídia áudio visual, a frase
“não tínhamos relacionamento”
(sic) refletiu exclusivamente a negativa de união estável e/ou matrimônio entre eles.

Destarte, ressaindo inconteste a materialidade e a autoria delitivas, não há razão para acolhimento do pleito absolutório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
GUSTAVO DA SILVA DANTAS
,

permanecendo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n
.o 776- 72.2018.811.0006 – código 229330.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020